Tribunal: TJBA
Processo: 8099616-90.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8099616-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: BENTA SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS KELSEN MACHADO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO EM NOME DE CÔNJUGE FALECIDO. PRINCÍPIO DA SAISINE. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA PELO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO À LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Reexame Necessário decorrente de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por Benta Santos Silva contra ato do Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN/BA), determinando a liberação definitiva do veículo apreendido, independentemente da conclusão do inventário, e a isenção da cobrança de taxas de estadia após 14/09/2020, desde que cumpridos os demais requisitos legais. A impetrante alegou ser viúva do proprietário falecido e que, após a quitação do débito, foi impedida de retirar o veículo sob justificativa de necessidade de inventário ou ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o cônjuge sobrevivente, na condição de herdeiro e administrador provisório, tem legitimidade para requerer a liberação do veículo apreendido em nome do falecido, sem a conclusão do inventário;
(ii) Estabelecer se a manutenção da apreensão do veículo após a quitação dos débitos configura medida desproporcional e ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 1.797, inciso I, do Código Civil, atribui ao cônjuge sobrevivente a administração provisória dos bens do falecido até a nomeação de inventariante, legitimando-o a requerer a liberação do veículo apreendido.
O princípio da saisine, consagrado no artigo 1.784 do Código Civil, determina que a herança se transfere automaticamente aos herdeiros no momento do falecimento, assegurando a posse e os direitos sobre os bens, dispensando a conclusão do inventário para atos administrativos relativos ao veículo.
A retenção do veículo após a quitação dos débitos e o cumprimento dos requisitos legais viola o princípio da proporcionalidade, configurando ato abusivo e ilegal, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria (TJ-BA, APL nº 0004185-20.2010.8.05.0001; TJ-MS, Remessa Necessária Cível nº 0805671-63.2021.8.12.0021; TJ-RJ, APL nº 0108907-81.2011.8.19.0001).
A manutenção da sentença encontra respaldo na legislação aplicável e nos precedentes citados, não havendo motivos para reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença mantida.
Tese de julgamento:
O cônjuge sobrevivente possui legitimidade para requerer a liberação de veículo apreendido em nome do falecido enquanto não houver inventariante nomeado.
A retenção de veículo após a quitação dos débitos caracteriza medida desproporcional e ilegal, especialmente quando o cônjuge sobrevivente comprova a regularização da situação administrativa do bem.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.784 e 1.797, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0004185-20.2010.8.05.0001; TJ-MS, Remessa Necessária Cível nº 0805671-63.2021.8.12.0021; TJ-RJ, APL nº 0108907-81.2011.8.19.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8099616-90.2020.8.05.0001
, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A)